Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÂO DE OMISSÂO. FATO NOVO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há que se falar em erro material, quando ao analisar todos aos documentos acostados aos autos, o voto condutor do acórdão manifestou os motivos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência.
3. Se o fato novo surgiu após a interposição do agravo de instrumento, não tendo sido apreciado pelo Juízo de origem antes da prolação da decisão agravada, sua análise pela via recursal não se mostra possível, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.